Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargo de declaração contra despacho que conheceu de pedido de reexame e conferiu efeito suspensivo a acórdão proferido em processo de representação sobre irregularidades em contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias e relações públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina, nesta fase processual, agravo interposto contra despacho monocrático exarado no bojo de processo de representação formulada pela Plansul Planejamento e Consultoria Eireli em face do Pregão Eletrônico 11/2022, conduzido pelo Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos ao despacho exarado em 13/7/2023, peça 72, por ausência de previsão regimental; 9.2. conhecer, excepcionalmente, relevada a intempestividade e em observância ao princípio da fungibilidade recursal, da peça interposta como o agravo previsto nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, rejeitá-lo; 9.3. aproveitar a peça recursal como pedido de reexame, promovendo-se a remessa destes autos à Unidade de Auditoria deste Tribunal Especializada em Recursos (AudRecursos), para exame dos argumentos expendidos pelo Senado Federal e instrução de mérito, em conjunto com o pedido de reexame interposto pela Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac); e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente.